Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727375-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MEIRA WICHOSKI AGRAVADO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo terceiro embargante, LUCAS MEIRA WICHOSKI, contra decisão que, em sede de embargos de terceiro no 0730897-29.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, em que se pretendeu a suspensão da hasta pública sobre bem imóvel de propriedade do agravante, designada para os próximos dias 22/08/2022 e 25/08/2022. Alega o agravante que, em 03/05/2021, adquiriu da pessoa de Arley Márcio Soares de Souza imóvel situado na QMSW 05, Lote 06, Kit 211, Ed. Boulevard Antares I, Sudoeste/DF, matriculado no cartório de registro de Imóveis sob o número 125680, tendo adotado as cautelas de praxe de consulta à certidão de ônus e às certidões de processos judiciais contra o vendedor, estando o imóvel livre e desembaraçado e inexistindo demanda contra o vendedor capaz de levá-lo à insolvência. Sustenta que celebrou escritura pública de compra e venda em 29/07/2021, mediante pagamento do preço de R$ 250.000,00, e procedeu com o registro imobiliário em novembro do mesmo ano. Assevera que, para sua surpresa, foi publicado edital de hasta pública do imóvel em questão no dia 23/06/2022, nada obstante a demonstração de que o terceiro adquirente adotou todas as cautelas na compra do bem, estando configurada sua boa-fé. Aduz que o juízo a quo atuou na contramão do artigo 792, parágrafo 4o, do CPC e da Súmula 375 do STJ, pois não intimou o terceiro adquirente da hasta pública, além do que não há prova de registro de penhora do bem alienado, e nem de má-fé do terceiro adquirente. Ressalta que o juízo de origem, mesmo sabedor de que o imóvel estava registrado em nome do agravante, publicou o edital de hasta pública determinando o 1° PREGÃO para o 22 de agosto de 2022, às 13h30min, e o 2° PREGÃO para 25 de agosto de 2022. Entende que, se o terceiro adquiriu o bem em tempo que estava documentalmente desembaraçado de registro de penhora no cartório de imóveis, e não tendo sido evidenciada a sua má-fé, conforme estabelecido na súmula 375 do STJ, tem-se que a penhora e o edital de hasta pública comportam repressão por meio de embargos de terceiro. Alega que o juízo sabia da inexistência de averbação de penhora na matrícula do imóvel à época da compra e venda, e, por via de consequência, sabia que o terceiro embargante, ora agravante, além de não ter tido qualquer relação processual com as partes, também não tinha conhecimento de que havia contenda envolvendo o imóvel, pois todas as certidões negativas indicavam que nem o imóvel e nem o alienante estavam impedidos de transacionar com terceiros de boa-fé. Afirma ter havido violação ao seu direito de propriedade, pois foi reconhecida alienação do imóvel em fraude à execução em ação do qual o agravante sequer é parte. Sustenta que, enquanto não se promover, em ação própria, a decretação de invalidade do registro imobiliário, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Defende a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar, notadamente o periculum in mora, tendo em vista que a primeira hasta foi designada para o próximo dia 22/08/2022, e a segunda hasta, para 25/08/2022, enquanto que o fumus boni juris resta demonstrado, considerando que a penhora ofende direito líquido e certo do terceiro embargante, adquirente de boa-fé. Requer “a concessão de ordem liminar de tutela de urgência, com suporte no artigo 300 c/c 678, parágrafo único do CPC, para promover a imediata suspensão das medidas constritivas e, para SUSPENDER o incluso edital de hasta pública, por ser ato que viola frontalmente o art. 792, § 4o do CPC e a Súmula no 375 do STJ, incidindo por via de consequência em ofensa a direito líquido e certo do agravante, bem como, pela verossimilhança presente nas inclusas certidões de desembaraço do bem imóvel que, por seu turno conferiram idoneidade ao ato registral que, ademais, é anterior à edição e publicação do edital e, também, pelo fato de o agravante não figurar no polo passivo de qualquer demanda judicial presidida pela autoridade coatora que autorize a alienação judicial da unidade imobiliária sito na QMSW 05, Lote 06, Kit 211, Ed. Boulevard Antares I, Sudoeste - DF, Matriculado no Cartório de registro de Imóveis sob o no 125680;” (ID 38381879 – p. 28). Brevemente relatado. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o terceiro embargante, ora agravante, logrou demonstrar documentalmente que, à época da aquisição do imóvel, o bem se encontrava livre e desembaraçado no registro imobiliário (ID 38381883), além do que, em princípio, não pendia contra o vendedor demanda capaz de levá-lo à insolvência. Alie-se que, no cumprimento de sentença principal (autos no 0052980-08.2007.8.07.0001), o vendedor sequer é parte, figurando como executada a pessoa de Maria José dos Santos, que alienou o imóvel ao vendedor Arley em 2020. Nada obstante, em 14/06/2022, foi declarada a ineficácia da compra e venda do imóvel nos autos do cumprimento de sentença, conforme decisão de ID 38381897, oportunidade em que o juízo a quo também reconheceu que a então credora, ora agravada, deixou de averbar a penhora no registro imobiliário. De todo modo, a questão acerca de quem irá suportar os efeitos da omissão na averbação da penhora do imóvel no registro imobiliário deve ser aferida pelo Colegiado, por ocasião do mérito do agravo. Por ora, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito executivo mediante hasta pública do imóvel, designada para os dias 22/08/2022 e 25/08/2022, o que, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal, havendo risco concreto de arrematação do bem e ineficácia do provimento final. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os dois pregões designados para alienação do imóvel objeto dos embargos de terceiro para os dias 22/08/2022 e 25/08/2022. Atribuo força de mandado à presente decisão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora